Tribunal: TCU
Processo: 029.833/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10466/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.833/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Candido de Sousa da Silva (XXX.534.227-XX); Felipe Coutinho do Nascimento (XXX.567.447-XX); Gabriel Mattos Cardeal (XXX.046.127-XX); Jonathan Estulano de Andrade Ferreira (XXX.122.897-XX); Marcos Natan Monteiro Klein (XXX.235.467-XX); Matheus de Araujo Ferreira (XXX.183.687-XX); Pedro Henrique Ribeiro Santos (XXX.158.507-XX); Renarto Rylian Freitas Germano (XXX.224.723-XX); Rodrigo Leao Correa (XXX.841.422-XX); Victor Hugo Caetano de Matos (XXX.725.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.